Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702779-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA RADESPIEL FERNANDES DA SILVA, RAYSA RADESPIEL EMBARGADO: DILSON JOSE RADESPIEL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ERIKA RADESPIEL FERNANDES DA SILVA e RAYSA RADESPIEL, impugnando o acórdão de ID 18838415, que não conheceu do recurso em relação a então segunda agravante e, com relação à primeira, conheceu e negou provimento. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 15:21:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator